Tribunal: TJES
Processo: 0043189-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, ENCARGOS CONDOMINIAIS, ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE PINTURA. REVELIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança proposta pela apelada visando condenar a recorrente e a corré ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos condominiais, energia elétrica e taxa de pintura, totalizando R$ 21.955,77. Em sentença de parcial procedência, o juízo de primeiro grau decretou a revelia das requeridas e reconheceu o inadimplemento dos valores de aluguéis (R$ 14.698,90), encargos condominiais (R$ 2.695,34), energia elétrica (R$ 51,53) e taxa de pintura (R$ 800,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a validade da decretação de revelia da recorrente diante da contestação extemporânea; (ii) determinar se o prazo prescricional foi interrompido pela citação de corré devedora solidária; e (iii) avaliar se os boletos de cobrança anexados são idôneos para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia da recorrente deve ser mantida, pois, embora o STJ admita prazo em dobro para contestação quando há litisconsórcio passivo, a citação da corré ocorreu mais de quatro anos antes da citação de sua citação, o que justifica a não concessão do prazo em dobro, nos termos do art. 229, §1º, do CPC.

4.
O afastamento da prescrição está correto, considerando que a citação prévia da corré, devedora solidária, interrompe o prazo prescricional em relação a ambas as devedoras, conforme estabelece o art. 204, §1º, do Código Civil.

5.
Os boletos de cobrança anexados são idôneos para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias, uma vez que estão acompanhados do contrato de locação e da planilha de débitos, que demonstram com clareza a origem e a quantificação das parcelas inadimplidas, conforme entendimento pacificado pelo TJES, segundo o qual, diante da apresentação de prova documental do débito, cabe ao réu o ônus de comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A citação prévia de devedor solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais devedores solidários.

2.
A revelia é mantida quando não há justificativa para a concessão de prazo em dobro, diante de revelia anterior de outro litisconsorte.

3.
Boletos de cobrança, acompanhados de contrato de locação e planilha de débitos, são suficientes para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 229, §1º, 341, 373, II; CC, art. 204, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.278.774/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 035140218773, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 08.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043189-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANDIARA ROSA PASSOS

APELADO: SYLTEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, ENCARGOS CONDOMINIAIS, ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE PINTURA. REVELIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança proposta pela apelada visando a condenação da recorrente e a corré ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos condominiais, energia elétrica e taxa de pintura, totalizando R$ 21.955,77. Em sentença de parcial procedência, o juízo de primeiro grau decretou a revelia das requeridas e reconheceu o inadimplemento dos valores de aluguéis (R$ 14.698,90), encargos condominiais (R$ 2.695,34), energia elétrica (R$ 51,53) e taxa de pintura (R$ 800,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a validade da decretação de revelia da recorrente diante da contestação extemporânea; (ii) determinar se o prazo prescricional fora interrompido pela citação de corré devedora solidária e (iii) avaliar se os boletos de cobrança anexados são idôneos para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia da recorrente deve ser mantida, pois, embora o STJ admita prazo em dobro para contestação quando há litisconsórcio passivo, a citação da corré ocorreu mais de quatro anos antes da citação, o que justifica a não concessão do prazo em dobro, nos termos do art. 229, §1º, do CPC.

4.
O afastamento da prescrição está correto, considerando que a citação prévia da corré, devedora solidária, interrompe o prazo prescricional em relação a ambas as devedoras, conforme estabelece o art. 204, §1º, do Código Civil.

5.
Os boletos de cobrança anexados são idôneos para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias, uma vez que estão acompanhados do contrato de locação e da planilha de débitos, que demonstram com clareza a origem e a quantificação das parcelas inadimplidas, conforme entendimento pacificado pelo TJES, segundo o qual, diante da apresentação de prova documental do débito, cabe ao réu o ônus de comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A citação prévia de devedor solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais devedores solidários.

2.
A revelia é mantida quando não há justificativa para a concessão de prazo em dobro, diante de revelia anterior de outro litisconsorte.

3.
Boletos de cobrança, acompanhados de contrato de locação e planilha de débitos, são suficientes para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 229, §1º, 341, 373, II; CC, art. 204, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.278.774/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 035140218773, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A presente ação de cobrança fora proposta pela apelada
com
vistas à
condenação da
recorrente e da corré
ao pagamento de aluguéis vencidos, taxas condominiais, conta de energia e taxa de pintura, totalizando o valor de
R$ 21.955,77
.

Na sentença de parcial procedência, o juiz de primeira instância decretou a revelia das requeridas, diante da apresentação extemporânea da contestação pela apelante, e reconheceu o inadimplemento quanto aos aluguéis (
R$ 14.698,90
)
, encargos condominiais (
R$ 2.695,34
)
, energia elétrica (
R$ 51,53
)
e taxa de pintura (
R$ 800,00
)
.

Pois bem.

A primeira irresignação recursal se refere à revelia. Contudo, a sua rejeição é medida de rigor.

O CPC, no art. 229 e em seu §1°, estabelece:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1° Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

Não se desconhece que o STJ possui jurisprudência no sentido de que,
“embora a revelia de uma corré afaste o benefício do prazo em dobro, esse entendimento não pode ser estendido à contestação, fase preliminar do processo para o réu, pois, de antemão, não há como saber se o outro componente passivo da lide irá ou não se manifestar nos autos.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.278.774/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

Observe-se que a justificativa apresentada para a não supressão imediata do prazo em dobro logo na contestação é que
“o réu,

[...]
de antemão, não há como saber se o outro componente passivo da lide irá ou não se manifestar nos autos.”

Ocorre, porém, que o caso em exame
apresenta
distinguishing
, pois a citação e a revelia da corré, Soly Valladares Gaudio, ocorreram em 25/02/2014, ou seja, mais de quatro anos antes da citação da recorrente, realizada em 05/10/2018.

Nessa conjuntura, não era justificável conceder à apelante, quando citada, prazo em dobro para se manifestar.

Deve ser mantida, portanto, a revelia e seus efeitos.

Outro ponto objeto de irresignação recursal diz respeito à prescrição.

Entretanto, mais uma vez deve ser reconhecida a correção do entendimento adotado na sentença, que afastou a prejudicial com base no instituto da solidariedade passiva, tal como disciplinado pelo Código Civil, especificamente no §1° do art. 204.

Isso porque, a citação prévia de
Soly Valladares Gaudio
, em 25/02/2014, corré e devedora solidária, interrompeu o prazo prescricional em relação a ambas as devedoras, na medida em que, conforme preceitua o sobredito diploma legal,
“a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.”

Com efeito, a lógica por trás desse efeito expansivo da interrupção da prescrição está no fato de que a pluralidade de devedores ou credores solidários não descaracteriza vínculo unitário obrigacional.

Nesse sentido, correto o afastamento da prejudicial de prescrição.

Por fim, de igual modo merece rejeição a alegação de ausência de idoneidade dos boletos de cobrança anexados à inicial para comprovar o inadimplemento das obrigações locatícias, pois, além dos referidos boletos, o conjunto probatório está devidamente instruído com o
contrato de locação
e a
planilha de débitos
, os quais, conjuntamente, são suficientes para demonstrar a origem e a quantificação das parcelas inadimplidas.

O
contrato de locação
firmado entre as partes estabelece com clareza as obrigações a serem adimplidas pela locatária, tais como o pagamento dos alugueis, encargos condominiais e demais despesas acessórias.

A
planilha de débitos
, por sua vez, apresenta de maneira detalhada e objetiva os valores inadimplidos e suas respectivas datas de vencimento, conferindo clareza e precisão à cobrança judicial.

Não se pode, desse modo, reduzir o conjunto probatório à mera apresentação dos boletos, uma vez que estes apenas compõem, ao lado dos demais documentos, o rol de provas cabais que legitimam o pleito autoral.

Ademais, conforme estabelece o inciso II do
art. 373 do CPC,
incumbe à parte ré o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Sob essa perspectiva, na hipótese em exame, caberia à recorrente adunar aos autos a documentação que comprovasse o pagamento dos alugueis e encargos locatícios exigidos na inicial, fato este, contudo, que não restou demonstrado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez apresentados os documentos comprobatórios do débito, como o contrato e a planilha de inadimplência, o ônus de prova desloca-se para o réu, que deve, então, comprovar o pagamento das obrigações reclamadas.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PRELIMINARMENTE. DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. REJEITADA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTOR DESTE APELO, NÃO RECONHECIDA. PROVA DO DÉBITO: PRODUZIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. GRATUIDADE DEFERIDA AO APELANTE. 1. PRELIMINARMENTE 1.1. DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE. [...].
2.2. Em relação a suposta ausência de prova do débito, tal alegação não procede, pois o recorrido se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo trazido aos autos as provas necessárias à demonstração do débito, quais sejam: contrato de locação (fls. 10/12) e planilha de débito (fls. 19/20)
. 2.3. Além disso, em momento algum da instrução, o réu, ora apelante, impugnou especificamente os fatos narrados pelo autor/apelado, limitando-se a arguir, em sede de contestação, apenas sua ilegitimidade passiva. 2.4 A norma processual consagra a importância da impugnação específica dos fatos, sob pena de se presumir verdadeiros os não impugnados (artigo 341 do CPC) e, diante de tal cenário, em razão da ausência de impugnação específica, pelo interessado, dos débitos e seus adendos, presume-se verdadeira a alegação afeta a sua cobrança. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido. 4. Gratuidade deferida ao apelante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140218773, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Tal entendimento, por si só, reforça a validade e a suficiência dos documentos apresentados pela parte autora, cuja legitimidade não pode ser afastada pela simples alegação de insuficiência de prova por parte da recorrente, sem que haja qualquer comprovação do adimplemento.

A manutenção da sentença é, com isso, medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios
em
2
%
sobre o proveito econômico obtido
,
na forma do §
11
do art. 85 do CPC,
observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões